Tribunal: STF
Processo: HC 239785
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 842.563/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), porque, 



    [...] transportava, guardava e tinha em depósito, para fins de comércio ou gratuitamente, 15 (quinze) tijolos de cocaína, pesando aproximadamente 14,703kg, 10 (dez) buchas de cocaína, pesando aproximadamente 33g, 592 (quinhentos e noventa e dois) comprimidos de ecstasy, que contém metilendioxifenetilamina, 13 (treze) pedras de MDA, que contém tenamfetamina e metanfetamina, pesando aproximadamente 81g, 250 (duzentos e cinquenta) pontos de LSD e 01 (uma) balança de precisão, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, drogas proscritas pela Portaria n.º 344/98 – SVS/MS. 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no 1º fato, o denunciado FABIANO MOREIRA DA SILVA possuía 01 (uma) pistola calibre .9mm, marca Bersa, com numeração raspada e suprimida (a depender de laudo pericial posterior), 11 (onze) cartuchos calibre .9mm e 02 (dois) carregadores de arma de fogo, marca Bersa, para munição .9mm. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 8). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada (Doc. 11): 



    [...] esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 



    Da atenta análise dos autos, verifica-se que os policiais civis receberam informações de que um indivíduo chamado Fabiano estava realizando tráfico de drogas por tele-entrega, sendo informadas as suas características e as do automóvel por ele utilizado, razão pela qual foram até o local e fizeram breve monitoramento do veículo, efetuando a abordagem em via pública. 



    Em busca veicular, os policiais encontraram um pacote com ecstasy, porções de cocaína e uma peça inteira também de cocaína e, somente após essa primeira apreensão, houve o ingresso na residência, onde localizaram mais droga e arma de fogo e munições. 



    Nesse contexto, entendo que presente a justa causa para ingresso na residência, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio. 



    Além disso, ante os elementos fáticos extraídos dos autos, para acolher a tese da defesa de nulidade por violação domiciliar, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias a respeito da existência de elementos previamente identificados que denotavam a prática de crime permanente no interior da residência, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    […]



    De outro norte, quanto à incidência da excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, a pretendida absolvição do paciente sob o argumento de que o crime de tráfico teria sido praticado mediante coação moral irresistível demanda aprofundado revolvimento da matéria fático-probatória, providência inviável na via eleita.



    […]



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para o fim de absolver o paciente FABIANO MOREIRA DA SILVA, o qual foi forçado a guardar drogas para um traficante, para o qual estava devendo dinheiro (mais de R$ 3.000,00), sendo coagido. Desta forma, é evidente a coação moral irresistível, devendo ser reconhecida a causa de exclusão da culpabilidade, com base no artigo 22 do Código Penal. Subsidiariamente, requer que a absolvição do paciente FABIANO se dê em razão da coleta da prova, de maneira ilícita, o que acaba por desconstituir a prova, tornando-a nula completamente, em razão da invasão domiciliar, conforme a C.F./88, em seu art. 5.º, inciso XI.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente